Tribunal: TJDFT
Processo: 0743873-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARAKEN RODRIGUES DE CARVALHO, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que deferiu pedido de penhora de parcela do salário da devedora em execução por quantia certa ajuizada por ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A. Preparo regular sob ID 77116054. Instada a se manifestar quanto a eventual inadmissibilidade do recurso, sustentou que a decisão que defere ou indefere penhora é plenamente impugnável pela via do agravo de instrumento (ID 77156562). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença/execução, visando a satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome da parte executada, a parte exequente postula a penhora de até 10% dos salários do(a) devedor(a) até a integral satisfação do débito. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: (...) Sobre o tema, também já se manifestou este E. TJDFT: (...) No caso em apreço, entendo a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido da parte executada, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Assim, defiro o pedido formulado pela parte credora e determino a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) que a parte executada aufere junto ao seu pagador, até a satisfação da dívida atual em execução. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação e para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o (ou artigo 917, § 1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). Efetivada a intimação e resolvida eventual impugnação, oficie-se ao pagador, determinando o bloqueio e depósito do percentual acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor do débito. Saliento que, efetivados os descontos mensais atinentes à penhora determinada, os valores mensalmente bloqueados poderão ser levantados pela parte credora mediante alvará/ofício de transferência.” (Grifei) Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. A tese ventilada pela agravante trata de eventual vício de penhora, defesa a ser veiculada por meio de impugnação à penhora, conforme expressa previsão do art. 917, II e §1o, do Código de Processo Civil: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. § 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.” E foi exatamente nesse sentido que o Juiz determinou a intimação da devedora, para, querendo, impugnar a penhora. Ou seja, a questão não está definida até que haja eventual apresentação da defesa e sua apreciação. Uma vez que a parte dispõe de instrumento processual próprio e específico para se insurgir contra a penhora e junto ao juízo de origem, o conhecimento por este Colegiado da matéria ora deduzida implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063